Tribunal: STF
Processo: ARE 1426202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais - TJPA, assim ementado (eDOC 12, pp. 1/2):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUXÍLIO-FUNERAL. VALOR QUE NÃO ESTÁ LIMITADO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL, POIS É UMA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada em face do IGEPREV. 



2. Adoto o relatório da sentença: “Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o seguinte: Que o marido da requerente era servidor público estadual aposentado da Secretaria de Fazenda Estadual e logo após o falecimento deste, requereu administrativamente o pagamento do auxílio funeral. Alega que faz jus, a título de auxílio funeral, ao valor de R$ 95.171,36 (noventa e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), contudo, somente lhe foi pago pelo requerido a quantia de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), ao argumento de obediência ao teto remuneratório constitucional. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 59.709,14 (cinquenta e nove mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos) com juros e correção monetária, a título de auxílio funeral. Devidamente citado, o IGEPREV se manifestou no sentido de que a ação seja julgada totalmente improcedente.” 



3. O juízo de origem em sentença, assim decidiu: “Pelo exposto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas e com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL, e condeno o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor o valor de R$ 59.709,14 (cinquenta e nove mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos), referente ao Auxílio Funeral, decorrente da morte do sua cônjuge, valor este que deverá ser corrigido, a contar da citação, pelo IPCAe e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), limitado ao teto dos Juizados Especiais.” 



4. Não merece reforma a sentença de 1º grau. 



5. A lei 5.810/94 dispõe sobre o auxílio funeral pleiteado pela autora, o art. 160, II, ‘b’, da Lei nº 5.810/94, assim dispõe: 



    Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido: 



    ... 



    II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes: 



    ... 



    b) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento; 



6. Com efeito, o referido auxílio é uma parcela de caráter indenizatório, consubstanciada no pagamento de indenização correspondente a 02 meses de remuneração ou proventos do Vale lembrar que esse artigo sofreu alteração no ano de 2020, contudo não se aplica ao caso em questão, pois o marido da autora faleceu em 2017. 



7. Desse modo, o IGEPREV aplicou de maneira equivocada o teto remuneratório constitucional. O teto remuneratório constitucional somente se aplica às verbas de caráter remuneratório. O auxílio funeral é uma verba de caráter indenizatório. As verbas indenizatórias são aquelas recebidas como reparação por fatos específicos, como é o caso do auxílio funeral que é recebido uma vez em decorrência da morte do servidor. Portanto, correta a sentença de origem que determinou o pagamento da diferença. 



8. Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95). O recorrente é isento do pagamento de custas processuais, todavia, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 16, p. 7):



    “O judiciário estadual incorreu em erro de julgamento ao não observar a ausência de natureza indenizatória da verba, na medida em que, da leitura do parecer administrativo trazido pela própria autora aos autos (Id 19581571), não houve a necessidade de comprovação das despesas efetivamente pagas com o funeral para a concessão do benefício.



    Nos autos judiciais, NÃO LOCALIZAMOS, DENTRE OS DOCUMENTOS DA INICIAL, COMPROVANTES QUE ATESTEM GASTOS DE FUNERAL NO VALOR PRETENDIDO PELA AUTORA DE R$ 95.171,36 (NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).”



    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “a suposta ofensa ao dispositivo constitucional invocado, se porventura existente, configuraria, quando muito, hipótese de violação meramente reflexa ao texto da Constituição Federal” e, ainda, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279, 280 e 636, do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 7, p. 1-3):



    “Sobre o auxílio funeral e as verbas pecuniárias pleiteados pela autora, o art. 160, II, ‘b’, da Lei nº 5.810/94, assim dispunha:



    (...)



    No caso em tela, a soma dos dois meses de remuneração do servidor falecido resulta no valor de R$ 95.171,36 (noventa e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), conforme cálculos realizados pelo requerido (Id. nº 19581571 - Págs. 30). No entanto, a autarquia previdenciária entendeu que, como o valor ultrapassara o teto constitucional, tal situação sofreria a incidência dos arts. 37, XI, da Constituição Federal e art. 55, § 2º, do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, somente devendo ser pago à requerente o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), valor esse devidamente creditado à parte autora. (Id. nº 19581571 - Págs. 2). Nesse ponto, quanto à temática da observância ao teto remuneratório constitucional, urge salientar que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral:



    (...)



    Portanto, a Suprema Corte assentou o entendimento de que as verbas recebidas por servidores públicos como vantagens pessoais devem se submeter ao teto da remuneração estatutária, que é o salário dos ministros do STF. Na oportunidade, o Plenário debateu as diferenças entre vantagens pessoais e verbas indenizatórias, concluindo que as verbas indenizatórias não se submetem ao teto remuneratório, conforme se depreende da análise e interpretação da referida tese. 



    É de se destacar que as verbas indenizatórias são aquelas recebidas como reparação por fatos específicos, como diárias de viagens, auxílio-creche ou auxílio-moradia. Aqui também se inclui o auxílio funeral e, por essa razão, a percepção desta vantagem não está limitada ao valor do teto constitucional. 



    Dessa forma, não merecem acolhida os argumentos levantados pelo réu no sentido de que a parte autora não faz jus ao recebimento do valor integral do auxílio funeral porquanto afronta o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Assim, entendo que é devido o pagamento do valor remanescente do auxílio funeral ao requerente, nos termos da fundamentação ora expendida.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.810/94), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO AUXÍLIO-FUNERAL MILITAR. INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia relativa natureza do auxílio-funeral dos servidores militares do Estado de Pernambuco, nos termos da Lei Complementar Estadual 32/01, cinge-se ao reexame da legislação ordinária local e do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede de recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 896872-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24.11.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Pecúlio post mortem e auxílio-funeral. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 11801256-AgR, Rel. Dia Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 15.4.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente